Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740334-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE CONTABIL LTDA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARTE CONTABIL LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, na ação de rescisão contratual proposta em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 208827300 da origem): “Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a requerente não demonstrou os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência. Em primeiro lugar, é duvidosa a aplicação do CDC ao caso, já que a contratação da ré pela pessoa jurídica, ao que tudo indica, se deu a título de fomento das atividades empreendidas pela autora. Ademais, a mudança de endereço da sede, ao menos do que se extrai dos autos em sede de cognição sumária, não pode ser imputada à demandada, tratando-se de escolha da autora que, ao contratar, teve plena ciência da cláusula de fidelidade. Assim, não foi demonstrada minimamente a probabilidade do direito. PELO EXPOSTO, INDEFIRO a tutela de urgência à requerente.” Na origem, a autora/agravante alega que firmou com a requerida/agravada um contrato de telefonia no dia 11/08/2023, no qual ficou determinada cláusula de permanência pelo período de 24 (vinte quatro) meses. Entretanto, em 22/04/2024, a agravante alega que mudou para uma localidade que não havia cobertura técnica por parte da ré/agravada, o que gerou o pedido de rescisão contratual. Em razão do pedido de rescisão antes do termo final do prazo previsto na cláusula de permanência, a ré/agravada realizou a cobrança da multa prevista, no valor de R$730,50 (setecentos e trinta reais, e cinquenta centavos), o que gerou o ajuizamento da demanda de origem por parte da agravante, com pedido de tutela antecipada para afastar a cobrança da multa estipulada. Sobreveio a decisão agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a ausência de cobertura da empresa ré/agravada no novo endereço da parte autora representa uma falha na prestação de serviço. Aduz que a cobrança da multa por descumprimento da cláusula de permanência é indevida, uma vez que a parte não pode ser obrigada a permanecer vinculada a um contrato pelo período de 24 (vinte quatro) meses, sem a devida contraprestação. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação da tutela recursal, no qual requer a concessão da tutela antecipada na origem, a fim de determinar à empresa agravada que se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes. Preparo regular (Id. 64384817) É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que da imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado a respeito da legalidade das cláusulas de permanência, ou cláusulas de fidelidade, em contratos de prestação de serviços de telefonia, o que, por consequência, também torna legais as cláusulas penais correspondentes, cobradas do consumidor. Nesse sentido: (...) 1. É firme a jurisprudência do STJ de que a chamada cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções. 2. Precedentes desta Corte Superior: AgRg no AREsp 253.609/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 05.02.2013; REsp. 1.097.582/MS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 08.04.2013; AREsp 248.857/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.03.2014; REsp. 1.236.982/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIM, DJe 08.05.2013 e REsp. 1.337.924/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.10.2012. (...) (REsp n. 1.445.560/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe de 18/8/2014.) Ademais, a Resolução 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 e 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios à contratante pessoa jurídica e, em contrapartida, exigir que fique vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo, conforme segue: Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. (...) Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o doart. 57. Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato. No caso, observa-se que foi firmado entre as partes contrato de prestação de serviços de telefonia, no qual a parte autora/agravante anuiu o prazo de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da contratação do serviço (Id. 206478292). Nesse contexto, revela-se incontroverso que o motivo da rescisão manifestada pela parte autora decorreu da sua mudança de endereço, em abril de 2024, pois, na nova localidade, a prestadora não detém viabilidade técnica para o fornecimento do serviço contratado. Portanto, ao menos em uma análise incipiente, não se pode imputar à prestadora ré a causa pela rescisão contratual, uma vez que o óbice para a continuidade da execução do contrato se deu por fato superveniente decorrente de interesse da contratante em alterar o seu logradouro, mesmo com a consumidora tendo consciência da existência de cláusula de permanência. Dessa forma, uma vez que não há qualquer ilegalidade na inserção de uma cláusula de fidelidade no contrato de prestação de serviço de telefonia; bem como não pode ser imputada à empresa requerida a responsabilidade pela rescisão contratual, afasta-se a probabilidade do direito alegado na origem e, consequentemente, no presente recurso. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE VIABILIDADE TÉCNICA. RESCISÃO. MULTA POR QUEBRA DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE/FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE NA COBRANÇA. CUMPRIMENTO PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. 1. É cediço que a Resolução 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 e 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios à contratante pessoa jurídica e, em contrapartida, exigir que fique vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo, de modo que o período de 36 (trinta e seis) meses estipulado não encontra óbice legal. 2. Não se pode imputar à prestadora de serviços de telefonia a causa pelo inadimplemento contratual ou mesmo falha na prestação do serviço, na hipótese em que o óbice para a continuidade da execução do contrato se deu por fato superveniente decorrente de interesse da contratante em alterar o seu logradouro para área em que não há viabilidade técnica e disponibilidade de rede. 3. O objetivo da penalidade no caso de rescisão antecipada e injustificada do pacto é ressarcir a empresa pelos investimentos realizados, sendo certo que, no período em que executado o serviço, houve retorno financeiro à prestadora, não comparecendo razoável a cobrança da mesma multa para àquele que quebra o pacto no início, no meio ou no fim do prazo de fidelização, consoante entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Mostra-se lícita a multa cobrada pela quebra de fidelização quando a causa não é imputável à empresa de telefonia e tendo em vista que a previsão no ajuste para fins de cálculo da penalidade é proporcional aos meses remanescentes da fidelidade. 5. É indevida a cobrança referente à prestação de serviços de telefonia após a solicitação de cancelamento, devendo o valor ser restituído na forma simples quando a contratante não se enquadra no conceito de consumidora. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1715629, 07024060720218070014, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2024 19:42:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora